Tribunal: STF
Processo: Rcl 76417
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guará Aeronaves Compartilhadas e outros alegam terem o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000738-82.2021.5.09.0096, descumprido o decidido na ADC 66, na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narram que os órgãos reclamados reconheceram vínculo empregatício entre os ora reclamantes e a parte beneficiária, por entenderem presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Segundo afirmam, a reclamante Guará Aeronaves Compartilhas firmou contrato de prestação de serviços com o beneficiário por intermédio de pessoa jurídica. Alegam ter sido desconsiderado o contrato e presumida ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos das ADC 66 e ADPF 324. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    No caso, foi reconhecida relação de emprego entre as partes, embora a contratação tenha se realizado por meio de contrato civil.



    Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho:



    No caso, os reclamados não negaram a prestação de serviços, mas sustentaram que a relação mantida com o reclamante consistia em trabalho autônomo nos termos do contrato apresentado pelo autor. Assim sendo, os reclamados atraíram para si o encargo de comprovar a inexistência do vínculo de emprego, fato impeditivo do direito do autor (art. 818, II, CLT c/c 373, II, CPC).



    Não se discute que os réus celebraram contrato com a pessoa jurídica do autor para "prestação de serviços auxiliares de transportes aéreos, bem como administrar e pilotar aeronave" (fl. 79). Trata-se, portanto, de contratação da pessoa jurídica do autor como aeronauta.



    [...]



    Contudo, a terceirização do trabalho do aeronauta, em regra, não é permitida pela legislação específica.



    O art. 2º, caput, da Lei nº 7.183/84, em vigor à época da celebração do contrato entre as partes, dispunha que "Aeronauta é o profissional habilitado pelo Ministério da Aeronáutica, que exerce atividade a bordo de aeronave civil nacional, mediante contrato de trabalho" (destaque acrescido). Dessa forma, à época da celebração do contrato, não se admitia a contratação do aeronauta por empresa interposta nem de forma autônoma, tratando-se de exigência legal a celebração do contrato de trabalho.



    Observe-se que a Lei nº 7.183/84 foi revogada no ano seguinte à celebração do contrato pela Lei nº 13.475/2017 que, por sua vez, passou a prever que "A função remunerada dos tripulantes a bordo de aeronave deverá, obrigatoriamente, ser formalizada por meio de contrato de trabalho firmado diretamente com o operador da aeronave" (art. 20, caput).



    O § 1º do mesmo dispositivo legal traz como exceção o serviço aéreo não como atividade fim da empresa e, ainda assim, por prazo não superior a 30 dias ("O tripulante de voo ou de cabine só poderá exercer função remunerada a bordo de aeronave de um operador ao qual não esteja diretamente vinculado por contrato de trabalho quando o serviço aéreo não constituir atividade fim, e desde que por prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contado da data de início da prestação dos serviços."). Recentemente, foi introduzido o § 3º ao art. 20 da Lei nº 13.475/2017 dispondo sobre a não aplicação do dispositivo em comento "quando o operador da aeronave for órgão ou entidade da administração pública, no exercício de missões institucionais ou de poder de polícia".



    O ordenamento jurídico, portanto, apresenta apenas duas situações em que se dispensa a obrigatoriedade de o tripulante ter contrato de trabalho formalizado com o operador da aeronave, as quais não se aplicam ao caso dos autos. Os reclamados não constituem órgão ou entidade da administração pública (L. 13.475, art. 20, §3) e, conforme contrato social, têm por atividade fim "a aquisição comum de aeronave e equipamentos necessários à operação e manutenção de aeronave" (fl. 264) (L. 13.475, art. 20, § 1º).



    Acrescento que em relação ao aeronauta não se admite sequer o contrato de trabalho intermitente (CLT, art. 443, § 3º).



    Nesse contexto, o contrato celebrado entre 1ª ré e pessoa jurídica do autor não é válido.



    (Grifei)



    Segundo o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, ao tempo da confecção do contrato, era inválida a contratação de aeronauta autônomo ou por meio de empresa interposta, com base na redação do art. 2º, caput, da Lei n. 7.183/1984.



    Eis o teor do dispositivo legal:



    Art. 2º Aeronauta é o profissional habilitado pelo Ministério da Aeronáutica, que exerce atividade a bordo de aeronave civil nacional, mediante contrato de trabalho.



    Ainda conforme entendimento do Tribunal Regional do Trabalho, a reforma trabalhista (Lei n. 13.475/2017) passou a admitir a contratação de tripulante de aeronave por meio de contrato distinto do de trabalho, mas apenas por 30 dias consecutivos e em situações específicas, o que não se aplica ao caso em apreço.



    A condenação fundou-se, portanto, na inobservância dos requisitos previstos na legislação regulamentadora.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Assim, o ato reclamado não representa ofensa às decisões do Supremo que versam sobre terceirização de atividade-fim.



    Destaco, por fim, que, embora o feito subjacente tenha relação com o objeto do Tema 1.389/RG, o processo de origem transitou em julgado em fevereiro de 2025, antes da ordem de suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida naquele processo paradigma, ocorrida em 14.4.2025, pelo que não há falar em sobrestamento dos autos originários. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente